Tribunal: TJSP
Processo: 2037683-03.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Custódia cautelar justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Paciente que ostenta condenação por tráfico de drogas no estado de Minas Gerais. Risco de reiteração

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática de tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Custódia cautelar justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Paciente que ostenta condenação por tráfico de drogas no estado de Minas Gerais. Risco de reiteração delitiva. Pretendida a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Inadmissibilidade. Situação excepcional que justifica a negativa da pretensão de substituição da prisão preventiva por domiciliar. Inexistência de constrangimento ilegal. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.